Tribunal: STF
Processo: HC 203336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Aury Celso Lima Lopes Junior e outros, em favor de Chaules Volban Pozzebon, contra decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 658.649 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 158 e 288 do Código Penal. Ante a notícia de ser líder da organização criminosa, o réu foi custodiado no sistema penitenciário federal.
    No Superior Tribunal de Justiça, a defesa postulou, em suma, a transferência e retorno do preso para o sistema estadual.
    O writ não foi conhecido em razão da matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal de origem.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a imediata transferência do acusado, haja vista a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve o cárcere no sistema penitenciário federal.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos praticados e por estrar dentro do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau: 24.10.2020 a 18.10.2021.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Da análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se, compulsando o v. acórdão ora combatido, que a matéria ora suscitada sequer fora analisada pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 5030942-07.2020.4.03.0000, objeto da presente impetração, senão vejamos:
    ‘O Juízo impetrado ao autorizar a renovação da permanência do paciente no SPF, não adentrou na questão da tempestividade do pedido de renovação, fixando o prazo de permanência de 24/10/2020 a 18/10/2021. No entanto, ao discorrer sobre o contraditório diferido, entendeu ser o inconformismo do réu objeto de impugnação perante o Juízo de origem, onde deverá ser interposto o recurso cabível no caso de discordância com sua permanência no Sistema Penitenciário Federal […] Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não cabe ao Juízo Federal exercer controle jurisdicional quanto às decisões do Juízo Estadual que embasam o requerimento para que o preso seja incluído em presídio federal.[...]
    Assim, não ficou demonstrado qualquer ilegalidade ou abuso na decisão que autorizou a manutenção do paciente no Sistema Penitenciário Federal, a qual, ademais, não foi infirmada pela prova pré-constituída que acompanhou a presente impetração.’ (fls. 54-55).
    Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de analisar a questão, sob pena de indevida supressão de instância”. (eDOC 2, p. 247)
    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente